Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE DO PROTESTO. ÔNUS DE RETIRADA DO PROTESTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em repetição de indébito, em obrigação de fazer e em indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Contrato empréstimo bancário. Cobrança indevida. Falha na prestação do serviço. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O autor era devedor do banco réu em diversas dívidas, contraídas no ano de 2004, no valor total de R$ 59.919,73. O documento de ID 31279916 comprova que as dívidas foram renegociadas pelas partes e que o autor efetuou o pagamento do valor total da dívida renegociada, no montante de R$ 1.791,60. As cobranças efetuadas pelo réu derivam de falha na prestação do serviço, uma vez que as dívidas já foram quitadas. Assim, tendo em vista a comprovação de quitação da dívida, a declaração de inexistência dos débitos constantes no documento de ID 31279915 é medida que se impõe.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A cobrança indevida, realizada por meio de mensagens e e-mails (ID. 31279917), por si só, apesar de causar aborrecimentos, não se mostra suficiente para atingir os direitos da personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Precedente na Turma: (Acórdão 1234400, 07095165220198070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 4/5/2020.). Não há, ainda, qualquer comprovação no processo de que o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Assim, o recorrente não tem direito à indenização por danos morais.
4 – Repetição de indébito. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A mera cobrança indevida, de forma extrajudicial, não caracteriza hipótese de repetição do indébito, tendo em vista a ausência de pagamento em excesso pelo consumidor.
5 – Protesto de dívida. Ônus de retirada do protesto. Conforme o art. 26 da Lei 9492/1997, o cancelamento do registro do protesto é solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. De acordo com o entendimento do STJ, "no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto” (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 24/09/2014). A certidão de ID 31279918 demonstra que a dívida foi protestada no ano de 2007, ou seja, quando o autor encontrava-se em mora. O protesto da dívida é legítimo, uma vez o pagamento do débito vencido ocorreu apenas em 2017. Desse modo, incumbe ao autor promover o cancelamento do protesto, arcando com as respectivas despesas. Sentença que se reforma apenas para declarar a inexistência de débitos. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W